Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 40137087). Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004